Tribunal: TCU
Processo: 043.509/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5975/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o presente processo foi apreciado por meio do Acórdão 1482/2022-TCU-Segunda Câmara , no qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de admissão em favor de Camila Morena Ferreira (Ato n. 31348/2017) e determinou a expedição de comandos a serem discriminados no item 1.7 da referida decisão. Considerando, no entanto, que no item 1.7 do Acórdão 1482/2022-TCU-Segunda Câmara não houve a prolação de quaisquer Determinações/Recomendações/Orientações. Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 12, 13 e 15). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar Acórdão 1482/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 29/3/2022, Ata no 8/2022, do processo a seguir relacionado para fins de correção de erro material; manter os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Para que: Onde se lê: "ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso II; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão em favor de Camila Morena Ferreira (Ato n. 31348/2017) e expedir os comandos discriminados no item 1.7."; Leia-se: "ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso II; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão em favor de Camila Morena Ferreira (Ato n. 31348/2017)." 1. Processo TC- Processo 043.509/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Camila Morena Ferreira (XXX.368.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.